Tribunal: TJBA
Processo: 8045831-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045831-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: ERASMO DE SOUZA BARRETO e outros (2)

Advogado(s)
:
GERALDO WAGNER CEZAR DOS SANTOS, MURILO BRANDAO SALES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses restritas do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não servindo para rediscutir o mérito da causa.

2. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as teses necessárias para o julgamento do recurso, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

3. É evidente que o embargante busca a rediscussão do mérito da decisão colegiada, o que desvirtua a finalidade dos embargos de declaração.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por
Banco do Brasil S/A
, nos autos do Agravo de Instrumento n.º 8045831-46.2025.8.05.0000, em que figuram como embargados
Erasmo de Souza Barreto, Mariza Favila Cardoso Barreto e Itana Cardoso Barreto Lavinsky
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG25